Tribunal: TJSP
Processo: 2064125-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
VOTO No 34.100

Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Fase de cumprimento de sentença. Intimação dos devedores para pagamento do débito. Depósito judicial parcial realizado pelos executados dentro do prazo legal, haja vista que o débito não foi atualizado até a data do pagamento. Incidência de multa e honorários advocatícios de 10% somente sobre a diferença devida, relativa à correção

Ementa:
VOTO No 34.100

Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Fase de cumprimento de sentença. Intimação dos devedores para pagamento do débito. Depósito judicial parcial realizado pelos executados dentro do prazo legal, haja vista que o débito não foi atualizado até a data do pagamento. Incidência de multa e honorários advocatícios de 10% somente sobre a diferença devida, relativa à correção monetária do débito até a data do pagamento. Exegese do art. 523, §2o, do CPC.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2064125-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA RITA
DA SILVA TIBURCIO, são agravados JOÃO HENRIQUE RIBEIRO REZENDE e
MARCOS ELIAS ÁLABE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064125-45.2020.8.26.0000 -Voto no 34.100
2
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL – 10a VARA CÍVEL
Agravantes: MARIA RITA DA SILVA TIBURCIO e outro
Agravados: JOÃO HENRIQUE RIBEIRO REZENDE e outro
Interessado: AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA.
MM. Juiz Prolator: Alexandre Bucci
VOTO No 34.100
Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Fase de
cumprimento de sentença. Intimação dos devedores
para pagamento do débito. Depósito judicial parcial
realizado pelos executados dentro do prazo legal, haja
vista que o débito não foi atualizado até a data do
pagamento.
Incidência
de
multa
e
honorários
advocatícios de 10% somente sobre a diferença devida,
relativa à correção monetária do débito até a data do
pagamento. Exegese do art. 523, §2o, do CPC.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de indenização, fundada em acidente de trânsito, em fase de
cumprimento de sentença, determinou que, do valor penhorado nos autos, fosse
transferido ao juízo a diferença de R$7.059,30, ao fundamento de que o depósito
por eles realizado em 31.01.2020, além de tardio, não observou o valor
atualizado da dívida (fls. 158; 167/168).
Alegam os agravantes que, embora tardia a comprovação, o
pagamento foi realizado dentro do prazo legal, motivo pelo qual não são devidos
os honorários e a multa previstos no art. 523, §1o, do CPC. Afirmam que foram
intimados para pagar a quantia de R$28.877,14 no dia 10.12.2019, encerrando-
se o prazo para cumprimento da obrigação em 31.01.2020, data em que o
pagamento foi realizado. Por isso, requer a concessão de efeito suspensivo ao
presente recurso e a reforma da r. decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064125-45.2020.8.26.0000 -Voto no 34.100
3
Agravo recebido no efeito suspensivo, para obstar o
levantamento da quantia de R$7.059,30 pelos agravados até o julgamento do
presente recurso.
Foi apresentada resposta ao recurso (fls. 18/24).
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização fundada em acidente de
trânsito, proposta pelos agravantes em face de Auto Ônibus Moratense Ltada.,
julgada parcialmente procedente. Os advogados que atuaram na defesa dos
interesses da ré, ora agravados, iniciaram o cumprimento da sentença, visando
ao recebimento dos honorários sucumbenciais que foram arbitrados em seu
favor, no montante de R$27.441,64, atualizado até junho de 2019.
Os devedores foram intimados para pagar o débito,
iniciando-se o prazo para cumprimento da obrigação em 12.12.2019 e
encerrando-se em 31.01.2020 (fls. 148 dos autos de origem).
Em 31.01.2020, os devedores depositaram em juízo a
quantia apontada pelos credores como sendo a devida em novembro de 2019, de
R$28.877,14, informando nos autos que haviam realizado o pagamento em
06.02.2020 (fls. 137/139 e 151/153 dos autos de origem).
É fato que os agravantes cumpriram a determinação para
pagamento do débito, no prazo legal, de forma parcial. Isto porque, como bem
observou o juízo, o valor devido não foi atualizado até a data do pagamento.
Desse modo, nos termos do art. 523, §2o, do CPC, somente
sobre a diferença devida, relativa à correção monetária do débito até a data do
pagamento, necessária para a recomposição do poder aquisitivo da moeda, é
que incidem multa e honorários advocatícios de 10%.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064125-45.2020.8.26.0000 -Voto no 34.100
4
determinar a incidência de multa e honorários de 10% sobre a diferença devida,
referente à atualização monetária do débito até a data do pagamento.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator